Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
2. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o acolhimento de pedido revisional visando à alteração da pena. Ademais, sequer há consenso na jurisprudência, tanto da época da condenação, quanto atualmente, acerca da ocorrência ou não de bis in idem com a aplicação cumulativa da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do mesmo diploma. Precedentes.
3. Revisão Criminal improcedente.